Tribunal: CARF
Processo: 10580.726499/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726499/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.385 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL.
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726499/2011-10
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726499/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 167) interposto em face da decisão da12a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-63.405 (p. 149), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração no 37.329.4573, no valor de R$ 95.621,21, mais juros,
multa de ofício e multa de mora, com ciência pessoal do contribuinte em 21/06/2011,
relativo à contribuição destinada ao SAT.
2. Segundo consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 12/19, o objeto do
lançamento é a diferença da alíquota SAT não recolhida, uma vez que o contribuinte,
embora se enquadre no CNAE 84116/00 – Administração Pública em Geral, cuja
alíquota é de 2%, declarou em GFIP a uma alíquota de 1%.
3. Em 20 de julho de 2011, o contribuinte impugnou a exigência, alegando, em síntese,
que (fls. 134/144):
3.1. a definição legal de atividade preponderante está prevista no art. 581 da CLT;
3.2. a definição dada pelo art. 202 do Decreto 3.048/99 afronta o princípio da hierarquia
das normas;
3.3. o Anexo V do Decreto 3.048/99 atribui genericamente risco médio, com percentual
de 2%, para o CNAE 84116/00 (Administração Pública em Geral) sem nenhuma
atenção à específica atividade exercida por cada órgão da Administração Pública;
3.4. o enquadramento deve levar em consideração o risco de acidente de trabalho
baseado em critérios técnicos, de acordo com as características particulares de cada
órgão público;
3.5. os servidores lotados no gabinete do Governador exercem atividades comuns de
escritório, sem a exposição a qualquer risco – físico, químico ou biológico – de acidente
de trabalho;
3.6. a norma matriz, a saber, Lei 8.212/91, determinou a fixação do grau de risco
“segundo a atividade preponderante da empresa”;
3.7. em atenção às atividades desempenhadas, o órgão autuado se autoenquadrou no
CNAE 84124/00 (regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e
outros serviços sociais), de risco leve e alíquota de 1%, sendo esta a unidade do produto,
operação ou objetivo final, para cuja todas as demais atividades convirjam”, nos exatos
termos do art. 581, § 2o, da CLT;
3.8. o art. 72, § 1o, II, da IN RFB 971/09, na redação da IN RFB 1071/10, num
momento de lucidez, havia definido “atividade preponderante” em conformidade com a
CLT, porém, a partir da IN RFB 1080/10, voltou à definição levando em consideração o
número de empregados;
3.9. a jurisprudência pátria não acolhe a tributação do GILRAT mediante a utilização de
categorias genéricas, sem a observância das peculiaridades concernentes às atividades
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726499/2011-10

desenvolvidas pela empresa, consoante se confere na decisão proferida pela 1a Seção do
STJ no EREsp 476885/SC;
3.10. requer a realização de perícia, nos termos do art. 16, inciso IV e § 1o do Decreto
70.235/72, nomeando assistente técnico e elencando quesitos, conforme fls. 143;
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-63.405 (p. 149), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DO SAT. ALÍQUOTA. ÓRGÃO
PÚBLICO. CONCEITO DE PREPONDERÂNCIA. GRAU DE RISCO.
A partir de 06/2007, a alíquota do SAT para a Administração Pública em geral passou a
ser de 2%, levando-se em consideração para a aferição da preponderância todas as
atividades da pessoa jurídica e não a exercida por cada um de seus órgãos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 167), reiterando os termos da impugnação, além de pugnar pela nulidade
da decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 12),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.329.457-3, com vistas a
exigir débitos referentes à diferença da contribuição destinada ao SAT, uma vez que a
contribuinte, embora se enquadre no CNAE 84116/00 – Administração Pública em Geral, cuja
alíquota é de 2%, declarou em GFIP a uma alíquota de 1%.
A Contribuinte, em sua peça, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
* nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa
por indeferimento do pedido de perícia; e
* o enquadramento no grau de risco vai depender da atividade preponderante do
Contribuinte. Nos termos do art. 581 da CLT, a definição legal da atividade preponderante
deverá necessariamente levar em consideração o objeto, a finalidade da empresa. Todavia, em
afronta ao princípio da hierarquia entre normas, o Decreto Federal n° 3048/99 inovou no
ordenamento jurídico, elencando, no seu Anexo V, com base na CNAE (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas), as atividades preponderantes e os correspondentes graus de risco. E,
para o CNAE 8411-6/00 (Administração Pública em Geral), foi genericamente atribuído o
percentual de 2% (dois por cento), que indica atividade preponderante de risco médio.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726499/2011-10

Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância por Cerceamento
do Direito de Defesa
A Recorrente inaugura sua razões de defesa pugnando pela nulidade da decisão de
primeira instância por cerceamento do direito de defesa em decorrência do indeferimento do
pedido de realização de perícia. Confira-se:
Preliminarmente, arguimos cerceamento do direito de defesa do órgão autuado, ora
recorrente, em face do indeferimento da perícia pelo julgador administrativo de primeira
instancia, sem a observância do disposto nos artigos 16 e 28 do Decreto Federal n°
70.235/72, como adiante seguirá cabalmente demonstrado.
O pedido de perícia fora formulado em sede de impugnação inicial, obedecendo
estritamente os ditames previstos no mencionado Decreto Federal, atendendo aos
requisitos indispensáveis ao seu deferimento, especialmente os motivos que justificam a
realização da perícia e a indicação expressa do perito, incluindo nome, endereço e
qualificação profissional.
(...)
A imprescindibilidade da prova pericial requerida fora demonstrada durante a exposição
do mérito da impugnação, considerando que apenas com a prova solicitada se pode
comprovar que de fato o órgão autuado — GABINETE DO GOVERNADOR, não
oferece qualquer risco ambiental, de acidente de trabalho, seja físico, químico ou
biológico, importando na aplicação da alíquota de 1% adotada para as empresas cuja
atividade preponderante de risco de acidentes do trabalho seja considerado leve.
Assim, o indeferimento da prova solicitada pelo autuado feriu mortalmente o direito de
defesa do ora recorrente, induzindo em nulidade da decisão recorrida.
A turma julgadora a quo, após rechaçar cada um dos fundamentos de defesa da
Contribuinte, então Impugnante, concluiu que o pedido de perícia requerido restou prejudicado.
Noutras palavras, concluiu pela prescindibilidade da realização de perícia.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (destaquei)
No presente caso, o julgador a quo entendeu que esta medida era prescindível por
considerar que os elementos constantes do processo são suficientes para o entendimento da
matéria.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesma diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (destaquei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726499/2011-10

Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pelo
Recorrente.
Da Alegação referente ao Correto Enquadramento da Contribuinte e, por
conseguinte, da Alíquota SAT Aplicável
No que tange à tese de defesa da Recorrente no sentido de que o enquadramento
no grau de risco vai depender da atividade preponderante do Contribuinte. Nos termos do art.
581 da CLT, a definição legal da atividade preponderante deverá necessariamente levar em
consideração o objeto, a finalidade da empresa. Todavia, em afronta ao princípio da hierarquia
entre normas, o Decreto Federal n° 3048/99 inovou no ordenamento jurídico, elencando, no seu
Anexo V, com base na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), as atividades
preponderantes e os correspondentes graus de risco. E, para o CNAE 8411-6/00 (Administração
Pública em Geral), foi genericamente atribuído o percentual de 2% (dois por cento), que indica
atividade preponderante de risco médio, considerando que tais alegações em nada diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
6. Como é cediço, de acordo com o art. 22, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei
8.212/91, a alíquota da contribuição para financiamento do SAT é determinada em
função do grau de risco da atividade preponderante da empresa.
(...)
7. Os § 3o do art. 202 Decreto no 3.048, de 1999, por seu turno, estabelece o critério de
aferição da preponderância.
(...)
8. Percebe-se que o Decreto 3.048/99 não extrapolou o seu papel na hierarquia
normativa, conforme aventou o defendente. Como ato inferior que é, tão somente
explicitou o comando legal que deixava em aberto o conceito de atividade
preponderante, definindo como tal aquela que ocupa, na empresa, o maior número de
empregados e trabalhadores avulsos. Não houve qualquer inovação no ordenamento
jurídico.
9. Descabe, assim, recorrer-se à integração da norma, aplicando-se, por analogia, o
conceito de preponderância prescrito na CLT, porquanto não há qualquer lacuna a ser
preenchida.
10. Para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o
contribuinte, a alíquota de custeio do SAT foi alterada, a partir de 06/2007, de 1% (grau
de risco leve) para 2% (grau de risco médio), em conformidade com o Decreto no 6.042,
de 12 de fevereiro de 2007, que em seu artigo 2o modificou o Anexo V do RPS.
11. O enquadramento feito pelo citado Anexo leva em conta o risco inerente ao
conjunto de atividades da pessoa jurídica de direito público, e não a exercida por cada
um de seus órgãos despersonalizados. Assim, para a fixação do grau de risco associado
à atividade do contribuinte foram considerados todos os tipos de serviços por este
prestados à sociedade (saúde, educação, segurança, etc).
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, destaque-se que:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.726499/2011-10

Com relação ao pedido de realização de perícia, não se deve olvidar que a
realização desta pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes,
ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou
mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
De igual maneira, nos termos do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Com relação à alíquota SAT aplicável aos órgão públicos em geral, é pacífica a
jurisprudência desse Egrégio Conselho no sentido de ser aplicável a alíquota de 2%, conforme se
infere, por exemplo, das ementas abaixo reproduzidas:
Acórdão 9202-010.679
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no
6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.

Acórdão 2401-010.626
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota SAT/GILRAT no
percentual de 2%.

Acórdão 2201-010.876
ALÍQUOTA GILRAT. ÓRGÃO PÚBLICO.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante da
empresa e respectivo grau de risco. Para os órgãos públicos, a atividade preponderante é
Administração Pública em Geral, com alíquota de 2% a partir de 06/07.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 189
DF CARF MF
Original